Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026665-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), MOTO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.109.619/0001-52 (AGRAVANTE), JOSIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 023.152.391-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MOTO BRASIL LTDA

AGRAVADO
(S):

JOSIMAR ALVES DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
LOCAÇÃO DE
MOTOCICLETA
. INADIMPLEMENTO E USO INDEVIDO.
NÃO RESTITUIÇÃO.
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
DECURSO DE LAPSO CONSIDERÁVEL DESDE O INÍCIO DO INADIMPLEMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão, ajuizada em razão de inadimplemento contratual relativo à locação de motocicleta, cujo contrato foi firmado com o Agravado em 11/07/2023, com pagamento previsto de R$ 80,00 por diária. A Agravante sustenta que, além do inadimplemento desde dezembro de 2023, o bem permanece indevidamente na posse do Agravado, o qual o utiliza de modo irregular, gerando multas e riscos à proprietária registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente o periculum in mora; (
ii
) examinar se o inadimplemento contratual e a conduta do Agravado autorizam a busca e apreensão liminar do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo no contrato de locação e nos comprovantes de inadimplemento apresentados pela Agravante.

O perigo de dano, contudo, não se evidencia de forma concreta e atual, pois a Agravante, ciente da inadimplência desde dezembro de 2023, manteve-se inerte por longo período, o que enfraquece a urgência alegada.

A mera existência de infrações de trânsito vinculadas ao veículo não demonstra, por si só, risco iminente de deterioração, ocultação, alienação ou perecimento do bem.

A medida extrema de busca e apreensão sem contraditório somente se justifica em caso de risco grave, atual e irreparável, o que não se verificou nos autos.

A caracterização da má-fé na posse exercida pelo Agravado e eventuais prejuízos civis decorrentes do uso indevido do bem dependem de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de bem locado exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual.

A inércia prolongada da parte interessada em adotar providências judiciais enfraquece a
alegação de urgência e impede o deferimento da medida liminar.

O uso indevido do bem e a prática de infrações administrativas, embora reprováveis, não demonstram, por si sós, risco iminente e grave que autorize medida inaudita altera parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 186, 927, 1.228, § 2o, e 569, IV; CTB, art. 257.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1024391-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MOTO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão no 1070133-70.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança c/c pedido liminar de busca e apreensão, ajuizada por MOTO BRASIL LTDA em face de JOSIMAR ALVES DA SILVA.

Aduz da petição inicial que os litigantes, no mês de julho de 2023, celebraram contrato de locação para utilização da Motocicleta YAMAHA XTZ/150 CROSSER, Placa QCE-6312/MT, pelo réu.

Assevera, no entanto, que, desde dezembro de 2023, o requerido deixou de honrar com o pagamento das mensalidades acordadas, as quais compreendem a quantia de R$ 80,00 por diária.

Alega ainda que o demandado tem contraído débitos relativos a multas de trânsito, as quais também têm gerado prejuízo à autora.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente ação em que pugna, em sede de tutela de urgência, para que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel supramencionado, a realização de restrição de circulação do bem junto ao RENAJUD e a expedição de ofício ao diretor do DETRAN/MT para que este impeça a transferência da propriedade do automóvel litigiado.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, verifico que resultam recolhidas as custas judiciais, bem como recebo a presente ação.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

Assim, em detida análise dos autos, verifico que o autor busca tutela jurisdicional com o fito de que seja determinada a busca e apreensão da motocicleta locada em favor do réu, além de outras medidas que visam à garantia da não transferência do bem.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela.

Além disso, é de fulcral importância ressaltar que o inadimplemento se iniciou a pouco menos de dois anos, razão pela qual se mostra substancialmente ausente o perigo de dano, que, conforme fundamentação supra, é requisito fundamental ao deferimento da tutela provisória perquirida.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AI: 10046993420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

No mais, considerando que, de acordo com o art. 334 do CPC, deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, determino a realização de audiência a ser presidida pelo CEJUSC.

CITE-SE e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 15 dias da data designada para que compareça à audiência de conciliação, salientando que, durante o ato, deverá portar os seus documentos pessoais.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração
especifica
, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10o, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 dias úteis, impugnar a contestação.

Em tempo, esclareço que a audiência será realizada por videoconferência, nos termos do provimento no 15/2020 da CGJ-MT, cujo link para acesso será disponibilizado nos autos.

Intimem-se todos.

Em suas razões recursais (ID. 305706367), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

2. Propriedade do veículo, inadimplemento contratual e uso irregular do bem

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão da motocicleta Yamaha XTZ150 CROSSER, Placa QCE6312-MT, RENAVAM 01182094136, bem como a restrição de circulação do veículo através do sistema RENAJUD.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (42100553)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 305769893).

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que o Agravado ainda não foi citado na origem.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MOTO BRASIL LTDA

AGRAVADO
(S):

JOSIMAR ALVES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MOTO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Busca e Apreensão no 1070133-70.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que é legítima proprietária da motocicleta Yamaha XTZ150 CROSSER, Placa QCE6312-MT, a qual foi locada ao Agravado mediante contrato firmado em 11/07/2023, com previsão de pagamento de diárias no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Aduz que desde dezembro de 2023, o Agravado deixou de adimplir as parcelas e não devolveu o bem, configurando apropriação indevida.

Alega que, além da mora contratual, o Agravado vem utilizando o veículo para cometer infrações de trânsito, gerando multas em nome da empresa, colocando em risco terceiros e expondo a Agravante à possibilidade de responder por eventuais danos.

Ressalta que o veículo
se encontra
desaparecido e que o Agravado tem se esquivado de contatos, tornando incerta sua localização.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que a probabilidade do direito está comprovada pelo contrato e boletos vencidos, enquanto o perigo de dano decorre da possibilidade de deterioração, ocultação, alienação ou uso ilícito do veículo, além do prejuízo financeiro pela impossibilidade de alugá-lo a terceiros.

Passo à análise das teses recursais.

1. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

A Agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sendo estes
requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida.

No caso em análise, ainda que se possa vislumbrar indícios da probabilidade do direito invocado pela Agravante, mediante a comprovação da propriedade do veículo
(ID.
201750423
e
201750433
)
e da existência de relação contratual de locação com o Agravado
(ID.
201750438
)
, não verifico a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a alegada inadimplência contratual se iniciou em dezembro de 2023, ou seja, há aproximadamente
1 ano e
8 meses
antes da propositura da ação
, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar neste momento processual.

A mera alegação de que o Agravado estaria utilizando o veículo para cometer infrações de trânsito, gerando multas em nome da empresa, não é suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano, especialmente considerando que a Agravante conviveu com essa situação por considerável lapso temporal sem adotar as medidas judiciais cabíveis.

O
perigo de dano, o qual deve ser demonstrado de forma clara e objetiva,
não restou demonstrado
no presente caso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência
desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis. O contrato envolve compra e venda de equipamentos de refrigeração e mobiliário para panificação com cláusula de reserva de domínio, utilizados na
atividade empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para justificar a apreensão liminar dos bens móveis gravados com cláusula de reserva de domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a existência do contrato com cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora da parte devedora, resta demonstrada a plausibilidade do direito. 4. Contudo, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem risco efetivo de alienação, ocultação ou dissipação dos bens. A mera presunção de insolvência não supre o periculum in mora exigido para concessão da medida. 5. A apreensão liminar de bens empregados na atividade econômica da parte devedora poderia inviabilizar sua capacidade produtiva e comprometer o cumprimento das obrigações, revelando-se medida desproporcional. 6. A decisão agravada encontra-se fundamentada na ausência de risco iminente e na possibilidade de reversibilidade dos efeitos, sendo prudente e adequada ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Embora a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora confiram probabilidade do direito para retomada dos bens, a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas. 2. A mera presunção de insolvência do devedor, desacompanhada de indícios concretos de ocultação ou alienação dos bens, não autoriza a concessão de medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando se tratar de equipamentos empregados na atividade produtiva do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 525 e 526. Jurisprudência relevante citada: -. (N.U 1024391-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

Deste modo, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

2. Propriedade do veículo, inadimplemento contratual e uso irregular do bem

A Agravante sustenta ser legítima proprietária da motocicleta Yamaha XTZ150
Crosser
, Placa QCE6I32/MT, a qual teria sido entregue ao Agravado mediante contrato de locação firmado em 11/07/2023, com previsão de pagamento de diárias no valor de R$ 80,00.

Alega que, a partir de dezembro de 2023, o Agravado deixou de cumprir com as obrigações pactuadas, mantendo o bem sob sua posse de forma irregular, mesmo diante de reiteradas tentativas extrajudiciais de reaver o veículo.

As provas apresentadas indicam, de fato, a existência de relação contratual entre as partes, bem como a inadimplência do Agravado e o descumprimento do dever de restituição do bem
.

Acrescenta-se, ainda, que o Agravado tem utilizado o bem para a prática de infrações de trânsito, o que tem resultado na lavratura de multas vinculadas à Agravante, proprietária registral, expondo-a não apenas a prejuízos financeiros, como também a potencial responsabilidade civil por danos a terceiros, conforme previsão do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, além da regra do art. 257 do CTB.

Contudo, embora tais fatos revelem indícios de comportamento ilícito e descumprimento contratual,
conforme já mencionado,
a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC
.

No caso, ainda que o primeiro requisito encontre suporte no contrato de locação e nos comprovantes de inadimplência juntados, o periculum in mora não se evidencia de forma concreta e imediata.

O
s indícios de uso irregular e cometimento de infrações, embora reprováveis, não demonstram risco iminente de deterioração, ocultação, alienação ou perecimento do bem que justifique a medida extrema de busca e apreensão inaudita altera parte neste momento processual.

O art. 1.228, § 2o, do Código Civil prevê que “o proprietário pode ser privado da coisa se o possuidor tiver, por mais de ano e dia, justo título e boa-fé”, e embora não se trate de posse com boa-fé no caso, a situação requer apuração fática e contraditório para a correta valoração da posse exercida e eventual caracterização da má-fé.

Por sua vez, o art. 569, IV, do mesmo diploma, impõe ao locatário o dever de restituir o bem finda a locação, no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso regular.

A violação desse dever configura inadimplemento contratual, cuja apuração e eventual responsabilização deverão ocorrer no curso da instrução processual
, a qual por sua vez demanda dilação probatória.

Portanto, embora haja indícios de inadimplemento e uso indevido, a tutela de urgência deve ser indeferida neste momento processual, diante da ausência de comprovação robusta do risco de dano grave, atual e irreparável
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025